Tribunal: TJDFT
Processo: 0744167-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744167-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA ALESSANDRA PEREIRA DE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCIANA ALESSANDRA PEREIRA DE PAIVA visando reformar a decisão interlocutória proferida pelo Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos da ação declaratória ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. É o relatório. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido, uma vez que esta Relatoria e esta Turma Cível são absolutamente incompetentes para sua apreciação. Conforme se verifica, o recurso foi interposto contra decisão proferida pelo Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, sendo certo que, nos termos do ordenamento jurídico aplicável, a competência para julgamento de agravos de instrumento em tais hipóteses é exclusiva das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Nesse sentido, dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Art. 12. Compete à turma recursal: I – julgar: (...) c) agravo de instrumento nas situações definidas neste Regimento; Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I – que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; Diante disso, ante a absoluta incompetência desta relatoria para análise do presente agravo de instrumento, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Secretaria para o cancelamento da distribuição. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator